Tribunal: TJBA
Processo: 8076556-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076556-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE LIMA FONTES

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA. DIFERENÇA MODERADA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PARÂMETROS OBJETIVOS OBSERVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
JORGE LIMA FONTES
(ID
84834699
) contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 8076556-83.2023.8.05.0001 (ID 84502508), que deu provimento ao apelo do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de revisão contratual. O agravante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,80% a.m.) é abusiva, por ser superior à taxa média de mercado para a mesma operação e período (1,56% a.m.), requerendo o restabelecimento do julgado de piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a verificar se a diferença apurada entre a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é suficiente para caracterizar a abusividade da cláusula e autorizar a intervenção judicial para revisão do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da abusividade de encargos contratuais em contratos bancários deve observar parâmetros técnicos e objetivos, sendo a revisão judicial medida excepcional, admitida apenas quando a taxa contratada se mostrar manifesta e excessivamente onerosa em relação à média praticada no mercado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato em análise, firmado em agosto de 2021 (ID 401843393), estipulou taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês (23,87% ao ano). A taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual (empréstimo consignado para servidores públicos), segundo dados do Banco Central do Brasil (série temporal nº 25467), era de 1,56% ao mês (20,43% ao ano). A diferença entre os percentuais, embora existente, não evidencia descompasso relevante ou abusividade flagrante que autorize a modificação do que foi livremente pactuado.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no
REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
, reconhece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, e admite a revisão apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a discrepância substancial entre a taxa contratada e a média praticada no mercado, o que não se verifica no presente caso.

6. As taxas médias divulgadas pelo Banco Central servem como um importante referencial, mas não como um teto inflexível. Variações moderadas acima da média são consideradas como inseridas na margem de liberdade negocial das instituições financeiras, que precificam suas operações com base em uma série de fatores, incluindo o perfil de risco do cliente e os custos operacionais.

7. Não se olvide que os juros cobrados pela instituição bancária integram representam a compensação pela indisponibilidade do capital, além de refletirem o risco da inadimplência

8. A decisão agravada (ID
84502508
) encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema e os elementos objetivos dos autos, não havendo motivo jurídico para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de cláusula de juros remuneratórios em contrato bancário exige a demonstração objetiva de abusividade, caracterizada por uma discrepância significativa e injustificada em relação à taxa média de mercado.

2. A mera superioridade da taxa contratada sobre a média divulgada pelo Banco Central, quando em patamar moderado, não autoriza, por si só, a intervenção judicial no contrato, por se inserir na esfera da autonomia privada e da livre pactuação.

3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro técnico referencial, mas não absoluto, para análise da legalidade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V, 'b', e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)